Tribunal: STF
Processo: RMS 23906
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Recurso ordinário.
Administrativo. Embargos de declaração em agravo regimental. 2.
Embargos de declaração alegando omissão e obscuridade, ao não
mencionar se o concurso de 1993 já tinha seu prazo de validade
expirado. 3. Inexistência de omissão ou obscuridade no aresto
embargado. O acórdão enfrentou a questão relativa à data de validade
do concurso. 4. Embargos de declaração com natureza infringente do
julgado. O desacerto do "decisum" não é impugnável por embargos de
declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados.